Tribunal: TJMT
Processo: 0010756-37.2011.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010756-37.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO - CPF: 841.840.511-20 (APELANTE), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - CPF: 033.086.319-38 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), CLAUDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 406.332.921-68 (APELANTE), SUELI COURA RODRIGUES - CPF: 020.774.171-96 (APELANTE), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDA COURA RODRIGUES - CPF: 974.683.201-87 (APELANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), ABDORAL ROMAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.363.667-15 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES (APELANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), CLAUDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 406.332.921-68 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES (APELADO), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - CPF: 033.086.319-38 (ADVOGADO), SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO - CPF: 841.840.511-20 (APELADO), SUELI COURA RODRIGUES - CPF: 020.774.171-96 (APELADO), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (APELADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDA COURA RODRIGUES - CPF: 974.683.201-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA , PROVEU O RECURSO DE TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CLAUDINEI COURA RODRIGUES E OUTROS .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA – EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO – RECURSOS DOS DEMANDANTES E DA EMPRESA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 - O ente público, ao delegar o serviço público a uma empresa concessionária, não se libera da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, passando a ser subsidiariamente responsável pelos eventuais danos causados pela concessionária, em observância à garantia de responsabilidade civil do Estado.

2 - O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

3 - A indenização por dano moral e estética é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Assim, impõe-se a majoração do valor, quando constatado que não atendeu tais critérios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Solange Coura Rodrigues Mezomo
e
Outros
, pela
empresa Transportes Rodoviários Cantinho
e pelo
Município de Tangará da Serra
em face da Sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Solange Coura Rodrigues Mezomo e outros
em desfavor da empresa
Transportes Rodoviários Cantinho Ltda.
e do
Município de Tangará da Serra
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a empresa a pagar aos autores demandantes indenização por danos morais no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil ) para cada autor e reconheceu a responsabilidade do Município de Tangará como subsidiária.

Nas razões de recurso (Id n. 182696193),
Solange Coura Rodrigues Mezomo
e
Outros
sustentam que a responsabilidade do Município é solidária, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária.

Outrossim, argumentam que o quantum fixado a título de indenização por dano moral é irrisório e pleiteiam a majoração, sugerindo-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante.

Por fim, aduzem que, em razão da sucumbência mínima e ínfima, a sentença merece reforma, para que sejam os Apelados condenados na integralidade dos honorários e custas sucumbenciais.

A empresa
Transportes Rodoviário Cantinho Ltda.
também recorreu (Id n. 182696194), alegando culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo concorrente; argumenta que não houve comprovação efetiva do nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte da vítima, e, diante da independência das esferas, não poderia a sua condenação se dar em decorrência da sentença penal condenatória do motorista.

Por fim, a empresa sustentou que na hipótese de a sentença ser mantida ou acolhida a tese de culpa concorrente com a redução do quantum indenizatório, requer seja decotado da condenação os valores recebidos pelos Apelados à título de seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No recurso do
Município de Tangará da Serra
, este alega que não há como apontar-se causalidade entre o evento danoso e qualquer conduta imputada ao Município, razão pela qual sua responsabilidade, ainda que subsidiária, não merece prosperar.

Outrossim, alega o Município que deve ser julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais em favor do espólio e, quanto ao montante atinente aos demais herdeiros, há que se considerar que revela-se excessivo diante da análise do caso concreto.

Insurge-se contra a fixação de honorários sucumbenciais, dizendo que ainda que mantida a condenação, há que se considerar pela redução do montante pela metade, diante da culpa concorrente ora demonstrada.

Contrarrazões de
Solange Coura Rodrigues Mezomo e Outros
ao recurso da empresa Transportes Rodoviário Cantinho Ltda. no Id n. 182696208 e ao recurso do

Município no Id n. 182696210.

Contrarrazões da empresa
Transportes Rodoviário Cantinho Ltda
. no Id n. 182696209 ao recurso das demandantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão da inexistência de interesse público (Id n.

188763674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os requerentes, ora primeiros apelantes, são respectivamente filhos e viúva do Sr. Luiz Coura Rodrigues, falecido em 30/05/2011, após

ser vítima de acidente de transito em 26/05/2011, oportunidade em que se utilizava dos serviços de transportes da empresa transportadora demandada, e veio a cair de

um ônibus de transporte coletivo, ainda em movimento, que, segundo consta, trafegava com as portas abertas.

Consta, também, que o Motorista da empresa realizou manobra que induziu a queda do falecido, e o ônibus acabou por passar por cima da perna da vítima, ocasionando uma fratura exposta do tornozelo direito.

Narram que o idoso teria sido levado para atendimento médico, tendo então alta mas vindo a falecer quatro dias após, em decorrência das lesões sofridas, eis que teria sofrido uma tromboembolia em decorrência da fratura óssea causada pelo acidente.

Por isso propuseram a demanda, requerendo condenação da empresa e Município a pagar todos danos materiais, bem como indenização por danos morais por não menos que 200 salários mínimos.

A cônjuge Aparecida Coura Rodrigues faleceu no decurso da ação, em 17/01/2015, passando o seu espólio a integrar a lide por sucessão (Id n. 62537816).

Ao julgar a ação, o Juízo de Primeiro Grau concluiu que:

“(...)
incide no caso dos autos o disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando, para
o reconhecimento da responsabilidade da empresa Transportes Rodoviario Cantinho e

Município de Tangará da Serra
, a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente que ela representava, no caso o motorista.

O motorista do ônibus em questão foi inclusive condenado criminalmente pelo fato, não havendo mais discussão quanto a sua responsabilidade e

por conseguinte da empresa, uma vez sendo preposto da mesma e incidente a regra do artigo 37, § 6.º doa CF e artigo 932, III do Codigo Civil.[1]

No caso o motorista, Sr. Benedito Manoel Rei de Paiva foi condenado nos autos do processo criminal n.º

2648-82.2012.811.0055

pela pratica do delito previsto no artigo 302, paragrafo único , IV da Lei 9.503/97, qual seja homicídio no transito, não havendo mais o que se discutir quanto ao fato em questão e muito menos a responsabilidade da requerida Transportes Rodoviário Cantinho.

(...)

a afirmação de que o idoso estaria errado em não esperar “parar totalmente” o veiculo, que já estava com a porta aberta

é no mínimo pueril, já que o correto por certo seria parar o veiculo e ai abrir a porta
, o que já foi alvo da ação penal (vide artigo 91, I do CP).

(...)

Nesse diapasão,
comprovado o dano e a conduta comissiva ou omissiva, decorrente da prestação de serviço, não é necessário a prova do elemento subjetivo culpa ou dolo, sendo suficiente apenas a demonstração do nexo de causalidade.

O caso envolve empresa de transporte urbano, ou seja, concessionária de serviço público, razão pela qual submete-se ao regramento previsto na norma constitucional.

(...)

Nesse diapasão,
comprovado o dano e a conduta comissiva ou omissiva, decorrente da prestação de serviço, não é necessário a prova do elemento subjetivo culpa ou dolo, sendo suficiente apenas a demonstração do nexo de causalidade.

O caso envolve empresa de transporte urbano, ou seja, concessionária de serviço público, razão pela qual submete-se ao regramento previsto na norma constitucional.

(...)

No que se refere aos danos morais, restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, fixo o dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, incluindo o espólio e Aparecida Coura Rodrigues, somando um total de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.
(destaquei)

Do recurso de Solange Coura Rodrigues Mezomo e Outros

Da sentença, os autores recorrem, sustentando que a responsabilidade do Município é solidária e não subsidiária; argumentam que o quantum fixado a título de indenização por dano moral é irrisório e pleiteiam a majoração, sugerindo-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante. Além disto, aduzem que, em razão da sucumbência mínima e ínfima, a sentença merece reforma, para que sejam os Apelados condenados na integralidade dos honorários e custas sucumbenciais.

Assistem razão, em parte aos apelantes.

Vejamos.

Como cediço, a concessão do serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Neste passo o que se tem é que o concessionário assume os riscos da atividade desenvolvida, sendo sua, a princípio, a responsabilidade civil e administrativa por eventuais danos que causar. Porém,
o poder público concedente fica subsidiariamente responsável.

Discorrendo acerca desta questão, têm-se os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

Ao executar o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros
. (Manual de Direito Administrativo. 30º ed., Atlas, p. 521)

Não obstante, se, apesar disso, o concessionário não tiver meios efetivos para reparar os prejuízos causados, pode o lesado dirigir-se
ao concedente, que sempre terá responsabilidade subsidiária pelo fato de ser o concessionário um agente seu
. Insolvente o concessionário, passa a não mais existir aquele a quem o concedente atribuiu a responsabilidade primária. Sendo assim,
a relação jurídica indenizatória se fixará diretamente entre o lesado e o Poder Público, de modo a ser a este atribuída a responsabilidade civil subsidiária
. A razão está no fato de que os danos foram causados pelo concessionário, atuando em nome do Estado. (ob. cit., p. 523)

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CARRO PARTICULAR E ÔNIBUS COLETIVO OPERADO POR CONCESSIONÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL CONCEDENTE - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
- RECURSO PROVIDO.

I - O ente público, ao delegar o serviço público a uma empresa concessionária, não se libera da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, passando a ser subsidiariamente responsável pelos eventuais danos causados pela concessionária, em observância à garantia de responsabilidade civil do Estado.

II - Em se tratando de ação indenizatória por supostos danos causados em acidente automobilístico envolvendo carro particular e ônibus coletivo urbano, deve o ente público municipal concedente do serviço ser mantido no polo passivo da ação, em litisconsórcio com a concessionária responsável pelo veículo. V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇO PÚBLICO: CONCESSÃO - ACIDENTE NO TRANSPORTE - PODER CONCEDENTE: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

1. Na concessão de serviços públicos, o poder concedente só responde pelos danos causados pela concessionária ao usuário, se comprovada a insolvência da concessionária.

2. Sem prova da insolvência da concessionária, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva do poder concedente.

(TJ-MG - AI: 20987336120228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023) (destaquei)

Neste ponto, então, não merece acolhida a insurgência dos demandantes.

Sobre o quantum indenizatório

A sentença ficou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, incluindo o espólio e Aparecida Coura Rodrigues, somando um total de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais).

Os apelantes pleiteiam que o valor seja majorado para R$100.000,00 para cada um dos autores.

Pelo contexto fático e a consequência emocional do ocorrido, a majoração se impõe. Todavia, não no valor sugerido pelos autores, porquanto, tendo em mira os precedentes para casos análogos, e os critérios para tanto, R$40.000,00 (quarenta

mil Reais) para cada um dos autores, nos moldes estipulados pelo magistrado de Primeiro Grau, se mostra razoável.

A orientação da jurisprudência é no sentido de que:

"Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor."(JTJ-LEX 236/167).
(destaquei)

O Ministro César Peluzo, certa feita asseverou:"
O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
(cf., da antiga 2 Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)." (destaquei).

Atento a estes requisitos e considerando os danos experimentados pelos apelante se sua extensão, vejo por bem majorar o pagamento de indenização para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais), para cada um dos apelantes.

Do recurso da empresa

Transportes Rodoviário Cantinho Ltda.

A empresa demandada recorre da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo concorrente; argumenta que não houve comprovação efetiva do nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte da vítima, e, diante da independência das esferas, não poderia a sua condenação se dar em decorrência da sentença penal condenatória do motorista.

Por fim, a empresa sustentou que na hipótese de a sentença ser mantida ou acolhida a tese de culpa concorrente com a redução do quantum indenizatório, requer seja decotado da condenação os valores recebidos pelos Apelados à título de seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O recurso também merece provimento, mas apenas em parte.

Vejamos.

Em que pese a alegação da empresa sobre a independência das esferas cível e penal, fato é que no caso, não há como desconsiderar que o condutor do veículo da concessionária Apelante foi condenado criminalmente por homicídio culposo, com sentença já transitada em julgado (trânsito em julgado é incontroverso).

No processo criminal, foram apurados materialidade (morte pelo laudo de necropsia) e autoria (fato e nexo causal).

A autoria ficou demonstrada como sendo do motorista que conduzia o ônibus que passou sobre a perna da vítima/passageiro (funcionário da concessionária), atribuindo-lhe culpa exclusiva no atropelamento, e, por consequência, na morte ocorrida por complicações. Ou seja, evidente que do julgamento criminal se evidencia, sem dúvidas, a responsabilidade da empresa, já que demonstrado o nexo de causalidade, a autoria e o dano.

Sobre o pedido de redução do valor da condenação, resta prejudicado, pelos fundamentos que majoraram o quantum, no recurso dos demandantes.

Quanto ao pedido de abatimento do valor do DPVAT, merece acolhida e deverá ser objeto de liquidação de sentença. Isto porque, é cediço que o réu tem o direito à concessão do seu abatimento, condicionado à comprovação de que o autor efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

(TJ-MT 00068376020128110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (destaquei)

Do recurso do Município de Tangará da Serra

O Município de Tangará da Serra, em suas razões de recorrer, alega que não há como apontar-se causalidade entre o evento danoso e qualquer conduta imputada ao Município, razão pela qual sua responsabilidade, ainda que subsidiária, não merece prosperar.

Outrossim, alega o Município que deve ser julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais em favor do espólio e, quanto ao montante atinente aos demais herdeiros, há que se considerar que revela-se excessivo diante da análise do caso concreto.

Das razões do recurso, em cotejo com os fundamentos dos recursos dos demandantes e da empresa transportadora, verifica-se que restaram prejudicados os argumentos, porquanto já demonstrados os pressupostos de responsabilização subsidiária do ente municipal, bem como da manutenção da condenação, inclusive com a majoração do valor.

Assim sendo, resta, para os três recursos, apenas definir a proporção sucumbencial.

Da sucumbência

As verbas sucumbenciais foi objeto dos três recursos, em razão da proporcionalidade da condenação.

Pois bem.

No caso, o Juiz assim definiu:

Condeno a requerida TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação
, nos mesmos termos legais já citados, e suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo diploma legal.
(destaquei).

Considerando a proporcionalidade em que cada um dos recorrentes foi sucumbente, em contrapartida ao êxito parcial do recurso, evidencia-se mais razoável que a empresa Transportes Rodoviários Cantinho Ltda. arque com 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC e que os demandantes com 30% (trinta por cento)

das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, nos mesmos termos legais já citados, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento aos apelos de
Solange Coura Rodrigues Mezomo
e
Outros,
bem como da empresa

Transportes Rodoviários Cantinho Ltda.
, nos termos acima definidos e
nego provimento ao recurso do Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024